Tribunal: STF
Processo: Rcl 30102
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Competência. ADI 3395. 3. Ilicitude de contratação interposta. Mão de obra terceirizada pelo Município de Sorocaba. 4. Ausência de similitude e de estrita aderência. Descabimento da reclamação. 5. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 6. Negado provimento ao agravo regimental.